Tribunal: TJSP
Processo: 1009437-58.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009437-58.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TEREZA DE PAULA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009437-58.2018.8.26.0506 -Voto no 26.739
2
Apelação Cível no 1009437-58.2018.8.26.0506
Apelante: Tereza de Paula
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 26.739
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO- ACIDENTE –
AUXILIAR DE COPA – MALES COLUNARES –
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA -
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso da obreira desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela obreira alegando
padecer de males colunares, contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 158/160).
Apela a obreira buscando a reforma da r. sentença,
alegando que o laudo realizado em reclamação trabalhista admitiu o
nexo concausal para os males dos quais é portadora, bem como foi
apurada a incapacidade laborativa. Entende que referido documento é
suficiente para reverter a decisão de primeiro grau. Pede o provimento
do apelo, por estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão
do benefício acidentário, que deverá ser pago desde a data da cessação
do auxílio-doença (fls. 164/178).
O recurso foi respondido (fls. 181/183).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009437-58.2018.8.26.0506 -Voto no 26.739
3
É o relatório.
Narra a autora, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(males colunares) em decorrência do esforço físico e da agressividade
das suas atividades laborais como auxiliar de copa, resultando sequelas
permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada (fls. 120/127), valendo-se
de exames físico e complementares juntados aos autos, a expert
constatou que a obreira é portadora de espondiloartrose com
degeneração discal e protusão discal difusa com discreta compressão
radicular na coluna lombar e concluiu que: “O exame físico não
evidenciou déficits neurológicos ou sinais de compressão radicular,
não sendo possível comprovar a presença de mielopatias. As alterações
degenerativas da no grau de acometimento da sua coluna vertebral não
causaram limitações na mobilidade articular, sinais de radiculopatias
ou déficits neurológicos, não sendo possível atribuir incapacidade
laborativa. A parte autora apresenta artropatia degenerativa difusa,
que é o envelhecimento habitual das articulações, normal para idade,
sem restrições articulares, hipotrofia, assimetria ou qualquer sinal de
desuso.” (fl. 124).
Foi dada vista do laudo às partes e a autora ofertou
impugnação (fls. 135/142). Os autos retornaram à perita que ratificou
sua conclusão (fls. 145/146) e, em resposta ao quesito acerca do laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009437-58.2018.8.26.0506 -Voto no 26.739
4
realizado em reclamação trabalhista disse que: “Na data de 21 de
setembro de 2018, foi concluído que a doença apresentada não causava
incapacidade para as atividades anteriormente desenvolvidas.
Prejudicado, não há como emitir parecer técnico sobre o trabalho de
outro médico e de forma retroativa, haja vista exame médico pericial
mencionando realizado por outro perito em data pregressa” (fl. 146).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque a perícia médica expressamente afasta a
existência de incapacidade laborativa e também descarta o nexo causal,
o que inviabiliza o deferimento do pedido inicial, conduzindo à
improcedência da ação.
Note-se que o exame médico do profissional de confiança
do MM. Juízo a quo foi realizado de forma objetiva e não foram
detectadas limitações.
Por sua vez, as peças extraídas da reclamação trabalhista
movida pela obreira em face da empregadora caracterizam prova
emprestada, produzida em processo do qual não fazia parte o instituto-
apelante, não servindo como comprovação da existência de
incapacidade laborativa, tampouco do nexo causal.
O renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009437-58.2018.8.26.0506 -Voto no 26.739
5
nos ensina que a prova emprestada, por sua excepcionalidade no
sistema processual civil, sujeita-se à rigorosa observância do princípio
do contraditório, sendo indispensável que o adversário daquele que
pretenda aproveitar a prova produzida noutros autos esteja ali presente
como parte, pois do contrário estaria suportando a eficácia de uma
prova de cuja formação não participou (“Instituições de Direito
Processual Civil” Malheiros São Paulo Vol. III - 4a ed. p. 98).
Em suma, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso a incapacidade
laborativa foi categoricamente afastada, o que impede a concessão do
benefício almejado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
obreira.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator